Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702469-46.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., CLAIR EMILIO DEBUZ, CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade consoante contrarrazões do ID 33463181. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator